Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749614-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: CLINICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA S/S LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA S/S LTDA. Após o julgamento do recurso, cuja ementa foi publicada dia 4/12/2023 (ID 54086974), o patrono do apelante, Dr. NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR - OAB/DF no 40.298, informou a renúncia do mandato, provando a comunicação ao mandante (IDs 54214737, 54214738, 54214739), e pediu a sua exclusão das publicações e do cadastro do processo, bem como de todos os advogados constituídos na procuração, incluindo aqueles aos quais foram outorgados substabelecimentos com reserva de poderes. A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia. Nesse sentido: “(...) A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021). No caso, ainda que a intimação da apelante via Oficial de Justiça tenha sido frustrada, cumpre destacar, pelo fato de a empresa ter se mudado em 2023 sem deixar endereço na antiga sede, bem como sem informar a mudança nos autos (IDs 55459722 e 55468534), é certo que a diligência não era essencial, dado que comprovada sua regular comunicação pelo patrono, na forma do art. 112 do CPC (IDs 54214737, 54214738, 54214739). Assim, verificada a devida comunicação da parte acerca da renúncia do mandato, bem como diante da inércia da apelante em promover a regularização da representação processual, deixando transcorrer in albis o prazo para eventual recurso, é o caso de certificar o trânsito em julgado, determinando-se a remessa dos autos para a primeira instância. Nesse contexto, à Secretaria da 2a Turma para que certifique o trânsito em julgado e remeta os autos à primeira instância. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 17:07:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador